Tribunal: TJES
Processo: 0019997-64.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019997-64.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVALDO GARCIA
APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE PREBENDA A PASTOR JUBILADO. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM ATA DE ASSEMBLEIA E ESTATUTO SOCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONDICIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DE VIVALDO GARCIA E PROVIMENTO DO APELO DE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS E OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Vivaldo Garcia e pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por dano moral, reconhecendo a nulidade de cláusula restritiva de pagamento prevista em ata de assembleia, mas afastando o direito ao recebimento de valores mensais e à indenização por danos morais.

Vivaldo Garcia sustenta cerceamento de defesa e requer o restabelecimento do pagamento de 1,5 salários mínimos mensais, além de indenização por danos morais.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro alegam a decadência do direito de pleitear a anulação da cláusula impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa do autor; (ii) estabelecer se o primeiro recorrente tem direito ao pagamento da quantia mensal pactuada em assembleia; e (iii) verificar a incidência da decadência quanto à anulação da cláusula restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento do direito de defesa, pois a sentença foi fundamentada em documentos juntados aos autos, sendo dispensável a produção de prova testemunhal, conforme entendimento do STJ (AgInt-REsp 1.486.471/SP).

O estatuto da igreja prevê, por conclusão lógica, a possibilidade de pagamento de prebenda a pastor jubilado, desde que não presida outra igreja, tornando exigível a obrigação estipulada em ata de assembleia extraordinária.

O direito ao recebimento do valor mensal pactuado em assembleia deve ser reconhecido, bem como o pagamento dos valores retroativos desde fevereiro de 2014, considerando que não há comprovação de que o recorrente tenha deixado de “viver na presença do Senhor” ou assumido outra igreja.

A simples supressão do pagamento não configura dano moral indenizável, pois não extrapola a esfera do mero aborrecimento, conforme jurisprudência consolidada.

A anulação da cláusula restritiva esbarra na decadência prevista no art. 179 do Código Civil, pois o prazo de dois anos para pleitear a anulação transcorreu entre a data de registro da ata (04/11/2011) e o ajuizamento da ação (14/09/2016).

A manutenção da cláusula não afeta a obrigação de pagamento da prebenda, pois não há nos autos qualquer alegação ou prova de que o autor tenha incorrido em seus efeitos.

A correção monetária dos valores devidos deve seguir o IPCA desde o inadimplemento até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada a cumulação com outros índices.

O ônus sucumbencial deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Vivaldo Garcia parcialmente provido para reconhecer o direito ao recebimento da quantia mensal de 1,5 salários mínimos e dos valores retroativos desde fevereiro de 2014.

Recurso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro provido para reconhecer a decadência do direito à anulação da cláusula restritiva.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada em documentos suficientes para o julgamento da causa, dispensando prova testemunhal.

A obrigação de pagamento de prebenda a pastor jubilado pode ser exigida quando prevista em assembleia e respaldada pelo estatuto da entidade religiosa.

A simples supressão de pagamento de prebenda não configura dano moral indenizável.

O prazo decadencial para anulação de cláusulas assembleares é de dois anos, nos termos do art. 179 do Código Civil, contados da data de registro do ato.

A incidência de correção monetária deve seguir o IPCA desde o inadimplemento até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, VI e VIII; CC, art. 179; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.486.471/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/08/2019; TJDF, APC 2016.06.1.012385-5, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 28/06/2017; TJRJ, APL-RNec 0089124-65.2016.8.19.0054, rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 12/01/2021; TJMG, APCV 5000348-28.2020.8.13.0281, relª. Desª Aparecida Grossi, j. 28/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao apelo de Vivaldo Garcia e, por igual votação, dar provimento ao recurso de Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019997-64.2016.8.08.0048

APTE/APDO:

VIVALDO GARCIA

APDOS/APTES:

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS E OUTRO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
VIVALDO GARCIA
e por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS E OUTRO
,
haja vista inconformados com a sentença de fls. 141/144, proferida nos autos da “
ação de cobrança c/c indenização por dano moral”
ajuizada por
VIVALDO GARCIA
, a qual julgou parcialmente precedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a nulidade do trecho da ata de assembleia em que consta
“... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”
.

Sustenta Vivaldo Garcia (fls. 148/156), em síntese, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

No mérito, pontua que a estipulação de pagamento de um salário mínimo e meio em seu favor não se tratou de mera liberalidade entre as partes, mas de obrigação, tendo em vista os serviços prestados pelo recorrente ao longo de vários anos ao ministério pastoral, conforme consta em ata de assembleia.

Ao final, ressalta que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Por sua vez, aduzem Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ivan Pereira Bastos ter se operado a decadência do direito de pleitear a anulação da expressão
“... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”,
constante da ata acostada às fls. 16/17v.

Pois bem.

Sustentou Vivaldo Garcia na petição inicial que foi pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Planalto Serrano por longo período e que o segundo requerido, percebendo seu cansaço e sua falta de condições físicas para continuar o ministério, manifestou interesse em
“acampar a igreja”
.

Assim, narrou o autor que foi convocada assembleia extraordinária para promover a dissolução da mencionada igreja, em cuja ata restou estabelecido, dentro outros ajustes, o pagamento um salário mínimo e meio em seu favor, em razão da transferência de um imóvel de dois pavimentos para a Igreja Assembleia de Deus de Nova Rosa da Penha II, o qual lhe pertencia e era onde os cultos ocorriam, em Planalto Serrano.

Na sequência, questionou a expressão
“... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”,
contida na referida ata, apontando que
“o requerente negociou foi a transferência de um imóvel de dois pavimentos construídos com o seu próprio esforço, em troca de 1.5 (salário mínimo e meio) por mês, para receber enquanto vida tiver, e não a sua crença, até porque ninguém está obrigado a ser cristão ou ateu, ou ficar escravo de um ministério religioso, portanto esse texto transcrito acima, exarado na ata merece ser anulado”
.

Por fim, registrou que os pagamentos foram realizados somente no período entre novembro de 2010 e janeiro de 2014, passando, com isso,
“por toda sorte de privações, além de vergonha e humilhações perante seus conhecidos e familiares”
, o que ensejou não só o pleito de restabelecimento do pagamento, como também indenização por danos morais.

A magistrada na origem
,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, fundamentou:

“Ao que se vê da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de fls. 16/17, ficou consignado, dentre outros termos que:

‘(...) visto por encontrar-se à frente da Obra de Deus há muito tempo, não tendo mais condições para conduzir a igreja nas atividades eclesiásticas, foi feito o levantamento em que seus compromissos na igreja estão em dia sendo assim houve a aprovação de todos os presentes para a dissolução da igreja em segunda convocação. O Presidente expôs aos irmãos em Assembleia a necessidade de destinar todo o patrimônio da igreja, ou seja, os bens remanescentes, sendo lançado à proposta dos bens da igreja inclusive o patrimônio (IMÓVEL) situado a Rua Petinia n.º 04 – Bairro Darly Santos – Vila Velha, serem incorporados à Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Nova Rosa da Penha 2 (...), representada pelo pastor Ivan Pereira Bastos (...), sendo assim houve a aprovação de todos os presentes (....) agradeceu a Igreja pela confiança que teve dos obreiros e membros do local em seguida recebeu a documentação do templo da fundação até o presente dia da dissolução e a chave da igreja no qual terá a guarda e relatou em Assembléia da possibilidade da Igreja ajudar o Pastor Vivaldo Garcia, com um valor pois o mesmo dirigiu a igreja, administrando, presidindo ao longo da sua vida, sendo então estipulado um valor de 1,5 (um e meio) salários mínimos vigentes no País, em quanto viver na presença do Senhor e não desviando ou ate então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito, (...)’.

Num primeiro momento, pelo estatuto da requerida colacionado aos autos, não há qualquer cláusula que disponha da possibilidade de arcar com pagamentos mensais e vitalícios de auxílios a Pastor em razão dos bons préstimos realizados frente a igreja.

Assim, conforme trecho da ata acima, vislumbro que tudo não passou de mera liberalidade entre os demandados. Vê-se que o Pastor até então presidente narra a necessidade de destinar os bens móveis e imóveis da igreja, e sem qualquer restrição, declara que tais bens serão incorporados ao patrimônio da igreja requerida.

Em que pese o autor afirmar na inicial que somente concordou em transferir o imóvel por acreditar que os requeridos cumpririam com o disposto em ata, em momento algum ficou registrado eventuais ônus em face dos requeridos, nem obrigatoriedade em contraprestação.

Portanto, não há qualquer valor a ser recebido a título de auxilio pelo autor.

Já quanto ao pedido para que seja declarada a nulidade do trecho do texto constante da ata de assembleia “... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito...”, entendo tal frase por abusiva.

Digo isso diante da liberdade religiosa. A Constituição da República Federativa do Brasil/88 prevê em seu artigo 5º, VI, que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Vale salientar, ainda, que a própria CRF/88, prevê (art. 5º, VIII) que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Quanto ao pleito de condenação do autor por danos morais, esclareço que a situação por ele vivenciada, a meu juízo, não tem o condão de causar lesão aos seus direitos da personalidade, diante da liberalidade conferida as partes, logo, não há que se falar em condenação por danos morais”.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, observo que não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa do autor.

Referida parte destaca que a
“produção de prova testemunhal é indispensável para o deslinde de controvérsias no que tange ao tempo de pastoreio, bem como construção, manutenção e propriedade do imóvel onde está localizada a igreja”.

Todavia, observo que a magistrada
a quo
pautou o julgamento da demanda nos termos da ata de assembleia extraordinária acostada às fls. 16/17v e no estatuto da igreja, sendo certo que
“o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa”
(STJ; AgInt-REsp 1.486.471; Proc. 2014/0256791-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 27/08/2019; DJE 02/09/2019).

Lado outro, ainda que assim não fosse, registro que não seria suficiente o primeiro recorrente comprovar suposta propriedade sobre o dito imóvel apenas lastreado em prova testemunhal, quando, em tal contexto, a prova documental acerca da aquisição (contrato de compra, demonstrativo de pagamento, instrumento de doação, etc.) seria mais adequada para formar a convicção do julgador.

Na hipótese, além do primeiro apelante não ter juntado aos autos qualquer documento acerca da aquisição/propriedade do bem, no mérito das suas razões recursais sequer sustentou a necessidade de reforma da sentença lastreado nessa causa de pedir.

Desta forma, rejeito a arguição de cerceamento do direito de defesa.

No tocante ao mérito da demanda propriamente, considero que o primeiro recorrente possui parcial razão.

Com efeito, colhe-se da
“ata de assembleia geral extraordinária da dissolução da igreja evangélica Assembleia de Deus de Planalto Serrano”
(fls. 16/17v) que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Rosa da Penha II (primeira requerida), representada por seu pastor presidente, Ivan Pereira Bastos (segundo requerido), comprometeu-se a pagar, em favor de Vivaldo,
“um valor de 1,5 (um e meio) salários mínimos vigente no País, em quanto [sic] viver na presença do Senhor e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito”
.

Conforme se observa, foi previsto de forma suficientemente clara em assembleia extraordinária que o primeiro recorrente receberia um salário mínimo e meio
“enquanto viver na presença do Senhor”
.

Ao contrário da conclusão alcançada pelo órgão julgador de origem, da interpretação teleológica do Estatuto da primeira requerida, acostado às fls. 101/139, extrai-se a previsão acerca da possibilidade de pagamento de um valor mensal ao pastor jubilado, desde que não presida alguma outra igreja. Veja-se:

“Art. 143 - A Igreja e o Corpo Ministerial que decidirem pela substituição do Pastor Presidente que tenha mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, mais de 20 (vinte) anos de atividades ministeriais e que não tenha cometido nenhum pecado de natureza grave, deverá antecipar-lhe a jubilação em caráter de Jubilação Especial.

§1º
O Pastor jubilado, caso queira presidir alguma outra Igreja, poderá fazê-lo, porém neste caso a Igreja que lhe concedeu a jubilação fica desobrigada do pagamento da sua prebenda
”.

Desta forma, considerando a válida expressão de vontade manifestada em assembleia extraordinária e que sua repercussão se encontra contemplada no estatuto social da referida entidade religiosa, não tenho dúvida de que o autor faz jus à manutenção do recebimento da quantia mensal de um salário mínimo e meio, bem como do respectivo valor retroativo, desde o mês de fevereiro de 2014, pois não controvertida a tese de que os pagamentos cessaram em janeiro daquele ano, sendo mister ressaltar que não se encontra demonstrado nos autos que este tenha deixado de
“viver na presença do Senhor”,
ou tenha assumido alguma outra igreja.

Em situação semelhante, assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ÍLICITO CUMULADA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE. ESTATUTO DA IGREJA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DO ATO. [...] 3.
Considerando que os documentos acostados aos autos demonstram que tanto a convocação quanto a Assembléia Geral Extraordinária, que decidiu pela destituição do Autor do cargo de Presidente da Igreja, ocorreram dentro da legalidade, pois realizados de acordo com os ditames do Estatuto da Igreja, não pode o Poder Judiciário interferir nas questões de mérito referentes às decisões dos associados, devendo prevalecer a vontade assemblear, tendo em vista a liberdade de escolha que impera nas organizações religiosas
. 4. Recurso improvido. (TJDF; APC 2016.06.1.012385-5; Ac. 103.0262; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 28/06/2017; DJDFTE 12/07/2017)

Acerca da pretensão de recebimento de indenização por dano moral, registro que a simples supressão da ajuda de custo dirigida ao primeiro apelante não revela a ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, diante da natureza acessória da verba, não ultrapassando tal fato a esfera do aborrecimento.

A propósito,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. A AUTORA AJUIZOU AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO PARA RECEBER DIFERENÇAS RELATIVAS A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NA ESFERA ADMINISTRATIVA FOI RECONHECIDO O CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA, MAS O MUNICÍPIO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO.
Em que pese a falta de pagamento, a hipótese não enseja abalo moral. O inadimplemento, por si só, não configura dano moral. Os fatos narrados pela parte autora não têm o condão de causar lesão a direitos da personalidade, não passando de mero aborrecimento, incapaz de afetar seu equilíbrio e bem-estar. Não há evidência de repercussões de maior gravidade, impondo-se a improcedência do pleito de indenização por danos morais
. [...] (TJRJ; APL-RNec 0089124-65.2016.8.19.0054; São João de Meriti; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 12/01/2021; Pág. 224)

Por conseguinte, quanto ao apelo de
Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro, atinente à
pretensão de reconhecimento da decadência do direito de
pleitear a anulação da expressão
“... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”,
constante da ata acostada às fls. 16/17v
, considero que comporta provimento, pois o art. 179 do Código Civil dispõe que
“quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
O prazo decadencial para o ajuizamento da ação anulatória é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 179 do Código Civil de 2002
. Inicia-se a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação de anulação de compra e venda de imóvel de ascendente para descendente na data do registro da escritura pública. Transcorrido o prazo legal, deve-se manter a sentença que reconheceu a decadência do direito pleiteado pelo apelante. (TJMG; APCV 5000348-28.2020.8.13.0281; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 28/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Neste cenário, considerando que a aludida ata de assembleia extraordinária foi registrada em cartório na data de 04/11/2011 (fl. 17v) e que a demanda foi proposta na data de 14/09/2016, tenho que deve ser reconhecida a decadência do direito de obtenção da anulação da expressão “
... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”.

Contudo, pontuo que a manutenção da dita previsão de perda do direito por desvio ou exclusão de qualquer ministério não atinge a pretensão pecuniária deduzida pelo demandante neste feito, porquanto não ventilado ou demonstrado qualquer ato desta natureza nos autos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo de Vivaldo Garcia, para condenar a Igreja requerida ao pagamento mensal da quantia mensal de um salário mínimo e meio em favor daquele, bem como o pagamento de valores retroativos, desde o mês de fevereiro de 2014. Quanto ao recurso de
Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outro,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a decadência
do direito de obtenção da anulação da expressão “
... e não desviando ou até então ser excluído de qualquer ministério, se acontecer em desviar, perde todo o direito ...”,
constante na ata de fls. 16/17v.

Quanto à correção monetária e juros incidentes sobre os valores retroativos, determino a aplicação do IPCA como índice de correção desde o inadimplemento até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após o ato citatório, vedada sua cumulação com outros índices.

Em razão do resultado do julgamento, fixo o ônus sucumbencial
pro rata,
com honorários advocatícios a cargo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ivan Pereira Bastos, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Lado outro, também arbitro honorários advocatícios em desfavor de Vivaldo Garcia, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos, consistente na improcedência do pedido de indenização por danos morais, apontado no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Mantenho suspensa qualquer cobrança, pois ambas as partes litigam sob o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)